Tribunal: TJDFT
Processo: 0719406-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0719406-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUIZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DO DF em face do JUIZO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO nos autos da ação ordinária de revogação de doação c/c anulação de compra e venda c/c indenização por dano moral e material proposta por Almir Carlos Rodrigues. Recebo o presente conflito. Em observância ao art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se o Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 954 do Código de Processo Civil Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Após, retornem-me conclusos para os fins do art. 956 do CPC. BRASÍLIA, DF, 6 de junho de 2023 15:08:37. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada